Tribunal: STF
Processo: ADPF 3
Classe: ADPF
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-18
Data de publicação: 2000-05-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL (ART. 102, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1º E
SEGUINTES DA LEI Nº 9.882, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1999).
        VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E PROVENTOS DE
INATIVOS. GRATIFICAÇÕES. VANTAGENS. CÁLCULO DE ACRÉSCIMOS
PECUNIÁRIOS. TETO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS.   IMPUGNAÇÕES DE
DECISÕES MONOCRÁTICAS E COLEGIADAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ,
PROFERIDAS EM RECLAMAÇÕES.
        ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV
 E LV, 37, "CAPUT" E INCISO XIV, 100, § 2º, DA C.F. DE 1988, BEM
COMO AO ART. 29 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98.
        QUESTÃO DE
ORDEM. MEDIDA CAUTELAR.
1.      A Constituição Federal de 5.10.1988, no
parágrafo único do art. 102, estabeleceu: a argüição de
descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição
 será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da
lei.
        Esse texto foi reproduzido como § 1o do mesmo artigo, por
força da Emenda Constitucional nº 3, de 17.03.1993.
2.      A Lei nº
9.882, de 03.12.1999, cumprindo a norma constitucional, dispôs sobre
 o processo e julgamento da argüição de descumprimento de preceito
fundamental.
        No art. 1o estatuiu:
        "Art. 1o - A argüição
prevista no § 1o do art. 102 da Constituição Federal será proposta
perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou
reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder
Público."
        Trata-se, nesse caso, de Argüição autônoma, com
caráter de verdadeira Ação, na qual se pode impugnar ato de qualquer
 dos Poderes Públicos, no âmbito federal, estadual ou municipal,
desde que para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental da
Constituição.
3.      Outra hipótese é regulada no parágrafo único do
mesmo art. 1o da Lei nº 9.882/99, "in verbis":
        "Parágrafo único.
 Caberá também argüição de descumprimento de preceito
fundamental:
        I - quando for relevante o fundamento da controvérsia
 constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou
municipal, incluídos os anteriores à Constituição."
4.      Cuida-se
aí, não de uma Ação autônoma, qual a prevista no "caput" do art. 1o
da Lei, mas de uma Ação incidental, que pressupõe a existência de
controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo
federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à
Constituição.
5.      O caso presente não é de Argüição Incidental,
correspondente a um incidente de constitucionalidade, pois não se
alega na inicial a existência de qualquer controvérsia entre as
decisões focalizadas, pois todas elas foram no mesmo sentido,
deferindo medidas liminares em Reclamações, para os efeitos nelas
mencionados.
6.      Cogita-se, isto sim, de Argüição autônoma prevista
no "caput" do art. 1o da Lei.
7.      Dispõe, contudo, o § 1o do art. 4o
 do diploma em questão:
        "§ 1o - Não será admitida argüição de
descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro
meio eficaz de sanar a lesividade".
8.      E ainda há meios judiciais
 eficazes para se sanar a alegada lesividade das decisões
impugnadas.
9.      Se, na Corte estadual, não conseguir o Estado do
Ceará obter medidas eficazes para tal fim, poderá, em tese, renovar
a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
10.     Também
assiste ao Governador, em tese, a possibilidade de promover, perante
 o Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade do
 art. 108, VII, "i", da Constituição do Estado, bem como do art. 21,
 VI, "j", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Ceará, que
instituíram a Reclamação destinada à preservação de sua competência
e garantia da autoridade de suas decisões.
        É que, segundo
entendimento desta Corte, não compete aos Tribunais legislar sobre
Direito processual, senão quando expressamente autorizados pela
Constituição (RTJs 112/504, 117/921, 119/1145). Assim, também, os
Estados, mesmo em suas Constituições.
11.     E as decisões atacadas
foram proferidas em processos de Reclamação.
12.     Questão de Ordem
que o Supremo Tribunal Federal resolve não conhecendo da presente
Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ficando, em
conseqüência, prejudicado o pedido de medida liminar.